Tribunal: STF
Processo: HC 238173
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.391.504/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. "MULA" DO TRÁFICO. FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Esta Corte Superior assentou o entendimento de que ‘a condição de ‘mula’ do tráfico justifica a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 na fração mínima de 1/6 (um sexto), dada a maior gravidade da conduta decorrente do exercício dessa função de transporte, que se revela como uma etapa fundamental para que a traficância alcance vasta escala de distribuição’ (AgRg no HC n. 820.508/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 22/6/2023).



    2. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 12, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que:



    “[...] cabe destacar que, para a aplicação da minorante contida no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, deve-se compreender que o dispositivo é composto por 03 partes: inicialmente, indica a que delitos é aplicável; posteriormente indica a redução da pena que sua aplicação propicia; e, finalmente, estabelece condições (do agente) para sua aplicação.



    Analisando o dispositivo legal da referida diminuição, e verificando-se que o paciente é réu primário, tem bons antecedentes, não se dedica ao tráfico de drogas e nem pertence a organização criminosa, percebe-se que preenche todos os requisitos constantes no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, o que enseja a aplicação da minorante em seu grau máximo (2/3).



    Evidentemente, sabe-se que é pacífico o entendimento de que fixação do quantum referente à aplicação da minorante em questão atende à discricionariedade do juízo. No entanto, a fixação no patamar mínimo ou aquém do máximo exige fundamentação idônea.



    Isso porque, ao preencher todos os requisitos legais, como no caso sub examine, o impetrante faz jus à aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devida e suficientemente fundamentado, o que não ocorreu no presente caso.



    Desse modo, a correta interpretação do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, torna imperativa a aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo, qual seja, de 2/3, uma vez que, como visto, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao paciente, sendo cristalino o preenchimento dos requisitos exigidos em lei.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Enfatiza, ainda, que:



    “Assim sendo, sua ação não porta desvalor relevante, já que as ‘mulas’ são justamente peças de um quadro de compartimentalização da logística do tráfico: nada sabem acerca das organizações criminosas que as agenciam, muito menos têm poder de ingerência nas operações logísticas de transporte (José Baltazar Junior).



    O papel das ‘mulas’ é central para o tráfico internacional de drogas apenas na medida em que a prisão delas acaba evitando a persecução dos grandes criminosos.



    Assim, não subsistem razões para tamanho rigor punitivo quanto a elas, sendo que a redução deve ser operada no máximo legal.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Ao final, requer “[...] a concessão da ordem do habeas corpus em favor de AMAURI DA SILVA RODRIGUES, a fim de reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, para aplicar a causa especial de diminuição da pena no patamar máximo em 2/3”. (doc. eletrônico 1, p. 10). 



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”. (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 16/5/2011).



    Na mesma linha de orientação, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA.



    1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes.



    2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 EM SEU GRAU MÁXIMO (2/3). UTILIZAÇÃO DAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM DUAS DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. REPRIMENDA ADEQUADA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE SE AVALIAR, NA VIA DO HABEAS CORPUS, QUAL SERIA A PENA ADEQUADA AO FATO PELO QUAL FORAM CONDENADOS OS PACIENTES. ORDEM DENEGADA. I - Tenho que o magistrado não se utilizou das mesmas circunstâncias judiciais (quantidade e qualidade da droga) para fixar as penas-bases dos pacientes e, em ato posterior, diminuí-las no patamar mínimo (1/6), decorrente da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. II - O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista, quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto. Do contrário, seria inócua a previsão legal de um patamar mínimo e um máximo. III - O habeas corpus não pode ser utilizado como forma de se verificar qual a pena adequada para os delitos pelos quais o paciente foi condenado, uma vez que representaria um novo juízo de reprovabilidade. IV - Ordem denegada.” (HC 102.487/MS, Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 18/6/2010).



    No caso, a Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a fração de 1/6 de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “Com efeito, dessume-se das razões recursais que o agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.



    Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 723/726):



    Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime do art. 33, caput, c/c 41, I, da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa se insurge contra a fração de 1/6 utilizada pelo reconhecimento do privilégio sem adequada fundamentação. Sobre o tema, o TRF/3ª Região, assim se pronunciou:



    O órgão de acusação pleiteia a aplicação da causa de diminuição no mínimo legal (1/6 – um sexto). A defesa, em sentido contrário, requer sua incidência na fração máxima (2/3 – dois terços).



    A aplicação de tal causa de diminuição deve, como postula o Ministério Público Federal, ser reduzida ao mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não ser mantida ou aplicada na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. Na hipótese vertente, o réu atuou favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas do Brasil para Portugal, tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo. Ademais, inexistem quaisquer circunstâncias específicas do caso em concreto que permitam a fixação da referida causa de diminuição em patamar superior. (e-STJ fl. 604)



    Sem razão a defesa quando alega ausência de fundamentação para a escolha da fração mínima, isso porque o fato do recorrente prestar auxílio a uma organização internacional já se revela suficiente para a escolha da fração mínima. Confira-se:



    [...]



    Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 12, pp. 3-4).



    Com efeito, sendo apontados elementos concretos para a escolha da fração de redução na última etapa da dosimetria, o que não se confunde com ausência de fundamentação, não há falar em desproporcionalidade da pena, cabendo reiterar que o magistrado não está obrigado a aplicar o máximo de diminuição previsto, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício estabelecido no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo plena liberdade de aplicar a redução no patamar conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto.



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Discricionariedade judicial. Cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício disposto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, se aplicável, a fração pertinente. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 222.030 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE UM SEXTO. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 220.552 AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, CIRCUNSTÂNCIA QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO LEGAL NA FRAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 208.315 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.480 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/9/2019).



    Não verifico, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque o quantum de pena fixado pelo Magistrado sentenciante (4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Ressalto, por fim, que “[não] se presta o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente”. (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2008).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator